Tribunal: TJES
Processo: 0001502-02.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, LEI 11.340/06) E AMEAÇA (ART. 147, CP). VALORAÇÃO DIFERENCIADA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva) e o absolveu do delito de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O parquet requer a reforma da sentença para condenar o réu também pelo crime de ameaça, argumentando que a palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos de convicção, constitui prova suficiente para sustentar o édito condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para condenar o apelado pela prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica; e

(ii) estabelecer se é possível manter a condenação por danos morais mínimos, com base na orientação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) é formal, consumando-se com a simples exteriorização da intenção de causar mal injusto e grave, sendo desnecessário o propósito real de execução.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que coerente e compatível com o conjunto fático-probatório.

5. O depoimento da vítima é firme, coerente e encontra amparo nos demais elementos de prova coligidos nos autos, demonstrando a intenção do réu de intimidá-la mediante ameaça de “cortar seu pescoço”, logo após descumprir medida protetiva.

6. A ausência de testemunhas presenciais diretas não enfraquece a prova, pois, em casos de violência doméstica, as agressões e ameaças ocorrem normalmente em ambiente restrito, sendo suficiente a palavra da ofendida quando harmônica com o contexto probatório.

7. O “Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero” do CNJ (2021) legitima a alta valoração da palavra da mulher vítima de violência, em razão de sua vulnerabilidade e hipossuficiência, em conformidade com o princípio da igualdade material (art. 5º, I, CF).

8. Comprovada a prática do crime de ameaça e o descumprimento de medidas protetivas, impõe-se a reforma da sentença para condenar o réu também pelo delito do art. 147 do CP.

9. A fixação de valor mínimo a título de danos morais encontra amparo no Tema 983 do STJ, segundo o qual, nos casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (“in re ipsa”), sendo suficiente o pedido expresso, ainda que sem quantificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de ameaça consuma-se com a simples manifestação da intenção de causar mal injusto e grave, bastando que a conduta seja apta a gerar temor na vítima.

2. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com o conjunto dos autos.

3. É legítima a fixação de indenização mínima por danos morais “in re ipsa” em casos de violência doméstica, conforme o Tema 983 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, § 3º, 61, II, “f”, e 147; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 13.09.2022, DJe 16.09.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2146872/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 983.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001502-02.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACKSON NASCIMENTO OLIVEIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, LEI 11.340/06) E AMEAÇA (ART. 147, CP). VALORAÇÃO DIFERENCIADA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva) e o absolveu do delito de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O parquet requer a reforma da sentença para condenar o réu também pelo crime de ameaça, argumentando que a palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos de convicção, constitui prova suficiente para sustentar o édito condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para condenar o apelado pela prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica; e

(ii) estabelecer se é possível manter a condenação por danos morais mínimos, com base na orientação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) é formal, consumando-se com a simples exteriorização da intenção de causar mal injusto e grave, sendo desnecessário o propósito real de execução.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que coerente e compatível com o conjunto fático-probatório.

5. O depoimento da vítima é firme, coerente e encontra amparo nos demais elementos de prova coligidos nos autos, demonstrando a intenção do réu de intimidá-la mediante ameaça de “cortar seu pescoço”, logo após descumprir medida protetiva.

6. A ausência de testemunhas presenciais diretas não enfraquece a prova, pois, em casos de violência doméstica, as agressões e ameaças ocorrem normalmente em ambiente restrito, sendo suficiente a palavra da ofendida quando harmônica com o contexto probatório.

7. O “Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero” do CNJ (2021) legitima a alta valoração da palavra da mulher vítima de violência, em razão de sua vulnerabilidade e hipossuficiência, em conformidade com o princípio da igualdade material (art. 5º, I, CF).

8. Comprovada a prática do crime de ameaça e o descumprimento de medidas protetivas, impõe-se a reforma da sentença para condenar o réu também pelo delito do art. 147 do CP.

9. A fixação de valor mínimo a título de danos morais encontra amparo no Tema 983 do STJ, segundo o qual, nos casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (“in re ipsa”), sendo suficiente o pedido expresso, ainda que sem quantificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de ameaça consuma-se com a simples manifestação da intenção de causar mal injusto e grave, bastando que a conduta seja apta a gerar temor na vítima.

2. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com o conjunto dos autos.

3. É legítima a fixação de indenização mínima por danos morais “in re ipsa” em casos de violência doméstica, conforme o Tema 983 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, § 3º, 61, II, “f”, e 147; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 13.09.2022, DJe 16.09.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2146872/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 983.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença constante do id 14957271, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente em parte a denúncia, condenando o acusado pela prática do crime do art. 24-A da Lei 11.340/06, absolvendo-o da imputação relativa ao crime previsto no art. 147, caput, CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Razões recursais apresentadas no id 14957291, nas quais o
parquet
pugna, em síntese, pela condenação do réu também pela prática do delito de ameaça, ao fundamento de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos, constitui meio de prova idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório.

Contrarrazões (id 14957292), para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id 15653533).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente em parte a denúncia, condenando o acusado pela prática do crime do art. 24-A da Lei 11.340/06, absolvendo-o da imputação relativa ao crime previsto no art. 147, caput, CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Nas razões recursais, o parquet pugna, em síntese, pela condenação do réu também pela prática do delito de ameaça, ao fundamento de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos, constitui meio de prova idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório.

Consoante se extrai dos autos, a inicial acusatória narra, em síntese, que no dia 27 de julho de 2024, por volta das 19h53min, em frente à residência situada na Rua Setúbal, n.º 12, Mucuri, Beco Paraíso, Cariacica/ES, o acusado Jackson, no contexto de relação doméstica e familiar, ameaçou, mediante palavras, causar mal injusto e grave à vítima, sua irmã, bem como descumpriu decisão judicial que havia deferido medidas protetivas de urgência em favor da referida ofendida.

Afirma que no dia anterior (26/07/2024), o denunciado já havia praticado atos de violência doméstica e familiar contra a ofendida e sua genitora, ocasião em que foi preso em flagrante (BU n.º 55236130).

Narra, ainda, que, logo após ser submetido à audiência de custódia referente a tais condutas, o acusado Jackson dirigiu-se até a residência da vítima e, no local, exigiu que ela lhe entregasse documentos pessoais que lá se encontravam, passando, em seguida, a persegui-la e ameaçá-la, dizendo que iria cortar a sua cabeça.

Diante de tais considerações, depreende-se que as provas constantes dos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de ameaça contra sua irmã.

Explico.

A materialidade do delito de ameaça, e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo APF e Boletim Unificado constantes do id 14957235, declarações inquisitoriais da vítima e pela prova oral colhida em juízo, elementos suficientes e capazes de atestar a prática do crime.

Em depoimento prestado em Juízo, a vítima relatou que, no dia dos fatos, o acusado, após ter sido liberado em audiência de custódia à qual fora submetido em razão das ameaças proferidas contra ela no dia anterior (26/07/2024) e em descumprimento das medidas protetivas então impostas, dirigiu-se à residência da ofendida, exigindo que esta lhe entregasse seus documentos, momento em que voltou a ameaçá-la, afirmando que “iria cortar o seu pescoço”.

A genitora da vítima, em seu depoimento, relatou que, no dia dos fatos, o acusado adentrou o quintal da residência e, do lado externo do portão, chamou a ofendida, solicitando-lhe dinheiro e seus documentos, ocasião em que a ameaçou, afirmando que ela “ia ver com ele”. Acrescentou, ainda, que não presenciou as ameaças dirigidas à sua filha, uma vez que permaneceu trancada dentro da casa, por temor do acusado, registrou, ainda, que o acusado é usuário de drogas e que por diversas vezes vendeu objetos de sua casa para sustentar o vício.

Por sua vez, a testemunha Deyverson dos Santos Braga, vizinho, afirmou que não presenciou a ameaça, asseverando que estava perto de Jackson até o momento de sua prisão.

Em juízo, o acusado sustentou que não ameaçou a vítima, afirmando que só se dirigiu para a residência de sua genitora para buscar seus documentos.

No que se refere ao tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal, este se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça.

Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o crime de ameaça é formal, bastando que o agente pretenda intimidar e que o meio empregado seja idôneo a causar temor:

“(...) esta Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima (APn n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso).” (STJ - AgRg no RHC n. 162.389/DF - T6 - Sexta Turma - Relator Ministro Sebastião Reis Júnior - J. 13.9.2022 - DJe 16.9.2022).

Nesse prisma, entendo que a prática do crime em questão se encontra satisfatoriamente demonstrada.

É cediço que, em casos como o presente, deve-se atribuir especial relevância à declaração da vítima, mormente em face da sua situação de vulnerabilidade, sendo certo que
, tanto na doutrina quanto na jurisprudência é pacífico o entendimento de que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância.

Esse é o entendimento aplicado pela Corte Superior, vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) (Grifo nosso)

Necessário registrar, outrossim, que há referência expressa sobre o tema na pg. 85 do “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021
”, produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria de nº 27, de 2 de fevereiro de 2021, do CNJ, a saber:

“
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero
, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)”
.

Outrossim, impende salientar, que em situações como a analisada in casu, é compreensível que a vítima, submetida a situação de tensão emocional, não consiga reproduzir em juízo todos os detalhes da dinâmica dos fatos com precisão. Momentos de ameaça e medo, especialmente quando há histórico de violência e descumprimento de medidas protetivas, geram forte abalo psicológico, comprometendo a capacidade de percepção e memorização exata de cada gesto ou palavra.

Ademais, em crimes dessa natureza, o contexto emocional no qual a vítima está inserida exerce influência direta sobre a forma como os fatos são recordados e narrados. O medo, a surpresa e a iminência do perigo reduzem a clareza da lembrança de pormenores, sem que isso implique falta de veracidade no relato.

Quanto ao depoimento da testemunha Deyverson dos Santos Braga, observa-se que a afirmação de que esteve “a todo momento ao lado do réu” mostra-se pouco crível diante da dinâmica fática descrita nos autos.
A narrativa apresentada pela vítima e por sua genitora indicam que o acusado deslocou-se até o portão da residência da ofendida, o que torna improvável que o referido vizinho o tenha acompanhado de forma contínua.

Desse modo, de rigor o reconhecimento da prática do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, reformando-se a sentença para condenar o apelado também por este delito, conforme pleiteado pelo Ministério Público.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, 1 (um) mês de detenção, por não haver elementos que justifiquem exasperação.

Na segunda fase, aplico a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, fixando a pena em
1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, tornando-a definitiva, à míngua de outras circunstâncias atenuantes, agravantes e causas de diminuição e aumento de pena.

Considerando a condenação também pelo crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, configurado o concurso material entre os delitos, uma vez que praticados mediante mais de uma ação, fixo a pena total em 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, considerando que o réu é primário, a pena total não excede 4 (quatro) anos e não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o artigo 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, no que tange à condenação em danos morais,
registra-se que Cristiano Chaves de Faria, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto apontam que pode ser definido como “uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela” sendo que qualquer “ofensa a um bem jurídico da personalidade é séria e, se, objetivamente constatada, caracterizará o dano moral” (FARIAS, Cristiano Chaves de. Manual de Direito Civil – Volume Único/ Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto, Nelson Rosenvald – 3. ed. rev, atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 933).

No caso sub exame, verifico que a autora suportou malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher, transtornos e aborrecimentos que lhe causaram sofrimento, fato que causa lesão à dignidade subjetiva da vítima, configurando danos morais.

Com efeito, a conduta do réu demonstra desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade, exsurgindo, assim, o dever do réu de indenizar a ofendida pelos danos morais sofridos.

Assim, considerando que a situação em apreço está submetida aos ditames da Lei Maria da Penha, amolda-se à orientação prevista em precedente vinculante originado no c. STJ que, em sede de recurso repetitivo, assentou o
Tema 983
, no qual ficou estabelecido que “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
”

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral "
in re ipsa
", de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima foi abalada.

Dessa forma, mantenho a condenação em reparação mínima pelos danos morais no valor já fixado pelo Juízo
a quo
, havendo ainda a possibilidade legal da vítima requerer posteriormente a complementação que entender cabível junto ao juízo cível.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, condenando o apelado pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do CP,
fixando a pena em
1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

É como voto.